Tribunal: STF
Processo: ARE 1482265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IMISSÃO NA POSSE – PEDIDO RECONVENCIONAL DE NULIDADE DA VENDA POR AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE EX-COMPANHEIRA – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL E IMPROCEDENTE O DA RECONVENÇÃO – AUTORIZAÇÃO DA COMPANHEIRA QUE NÃO CONSTAVA NA ESCRITURA DO IMÓVEL APENAS PODERIA SER OPOSTA À COMPRADORA DESDE QUE COMPROVADA A MÁ-FÉ DESTA OU SE CONFERIDA PUBLICIDADE À UNIÃO ESTÁVEL, O QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIA – ALÉM DISSO, AS PROVAS DOS AUTOS INDICAM QUE A REQUERIDA NÃO SÓ TINHA CIÊNCIA DA VENDA COMO PERMITIU QUE A AUTORA VISITASSE O IMÓVEL ACOMPANHADA DE CORRETORA – NEGÓCIO VÁLIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NOS LIMITES DO SEU DIREITO DE DEFESA - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO PREVISTA NO ART. 81 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Desse modo, como bem ponderado pelo MM. Juiz de primeiro grau, “caso o imóvel não fosse alienado pelo valor constante no contrato, ambos perderiam a totalidade do bem em favor do credor fiduciário (...) na verdade o autor vendeu o imóvel pelo preço que conseguiu no mercado. (...) Logo, o valor da venda foi compatível com a necessidade dos vendedores e dos preços praticados no mercado. Insistir na venda pelo preço almejado significaria perder a integralidade do valor investido.”



    A par disso, as provas dos autos indicam que Carla permitiu que a requerente visitasse o apartamento, que a visita foi acompanhada por corretor de imóveis e, portanto, não há que se falar em desconhecimento da venda.



    Por outro lado, não foi demonstrada a má-fé da compradora ou que ela conhecia direitos a serem ressalvados pela apelante, que não constava como proprietária na matrícula imobiliária.



    Destarte, “a invalidação da alienação de imóvel comum, realizada sem o consentimento do companheiro, depende da publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência da união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou pela demonstração de má-fé do adquirente” (STJ, 3ª T., RESp 1424275/MT, rel Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 04.12.2014), o que não se verifica na espécie.



    Logo, ausente comprovação da má-fé de Vânia, a falta de anuência por parte de Carla não afeta seu direito e, por conseguinte, o negócio é válido e a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente